Tribunal: TJSP
Processo: 2103303-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE TUTELA ANTECIPADA.
1. Ação de cognição. Servidor público estadual. Capitão da Polícia Militar. Sindicância administrativa. Pretensa concessão de tutela provisória de urgência almejando a suspensão da sindicância. Inadmissibilidade.

Elementos constantes dos autos, nessa esfera preliminar de cognição, que não permitem

Ementa:
Agravo de Instrumento. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE TUTELA ANTECIPADA.
1. Ação de cognição. Servidor público estadual. Capitão da Polícia Militar. Sindicância administrativa. Pretensa concessão de tutela provisória de urgência almejando a suspensão da sindicância. Inadmissibilidade.

Elementos constantes dos autos, nessa esfera preliminar de cognição, que não permitem verificar a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. Solução da controvérsia, ante as alegações aventadas, que reclama a produção de prova. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo combatido que deve ser prestigiada, 'prima facie'.

2. Requisitos do artigo 300, 'caput', do Código de Processo Civil de 2015, assim, não demonstrados.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.